Tribunal: TJSP
Processo: 2117250-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Contrato de representação comercial – Incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo artigo 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/1965 – Contrato entabulado, entre as partes, que previu vigência pelo prazo específico de vinte e quatro meses, iniciado em 01 de novembro de 1999, com término em 31 de outubro de 2001 – Ausência de causa

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança – Contrato de representação comercial – Incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo artigo 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/1965 – Contrato entabulado, entre as partes, que previu vigência pelo prazo específico de vinte e quatro meses, iniciado em 01 de novembro de 1999, com término em 31 de outubro de 2001 – Ausência de causa interruptiva da prescrição - Ainda que, porventura, a parte autora, então representante comercial, tenha ajuizado em 25.08.2003, prévia ação em face da empresa requerida (autos de no 0014870-06.2003.8.24.0033, perante a Justiça Estadual de Santa Catarina), não é caso de aplicação do disposto pelo inciso I e parágrafo único, última parte, do artigo 202, do Código Civil - Isto porque, a despeito de as verbas perseguidas neste feito tenham sido excluídas da r. sentença condenatória proferida pela Justiça Estadual de Santa Catarina, tal fato decorreu em razão da inexistência de pedido específico na exordial - Considerando-se, assim, que, embora lhe fosse facultado, a parte autora deixou de promover, à época da primeira ação, a cobrança das verbas ora perseguidas, não pode esta ser beneficiada por sua própria incúria, em atenção à regra "dormientibus non succurrit ius" – Uma vez vencido o contrato em 31 de outubro de 2001, não há que discutir a prescrição da pretensão manifestada, tão-somente, em 15.09.2021 – Recurso à que se dá provimento, com determinação.